Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709625-25.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARCIA APARECIDA NERY, MARCIA APARECIDA REZENDE COSTA, MARCIA BERNADETE NUNES FERREIRA, MARCIA CRISTINA ATAIDES, MARCIA CRISTINA DIAS GONCALVES, MARCIA CRISTINA SUZANO DE MELO, MARCIA DA SILVA, MARCIA DA SILVA NASCIMENTO, MARCIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA, MARCIA DE FATIMA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECRETO N. 20.910/32. AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 150 STF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. TEMA REPETITIVO 880 STJ. INAPLICABILIDADE. RESP 1.301.935/DF. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Decreto n. 20.910/32, artigo 1o). 1.1. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. (STF, Súmula 150). 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n. 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n. 59.888/96, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura da execução. 2.1. A colenda Corte de Justiça destacou, ainda, que a modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória, em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo executado (Tema n. 880), não possuiria o condão de influenciar no julgamento, uma vez que: (i) o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e); e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. 3. Não há que se falar na aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 880 ao caso concreto, visto que não houve pedido de juntada de documentos, não se verificando, portanto, pendência de seu fornecimento, tendo a parte exequente apresentado o cálculo os valores devidos, sem que houvesse a necessidade de qualquer providência ou fornecimento de dados. 3.1. Considerando que a execução do acórdão proferido na ação coletiva n. 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado (10/03/2000), ou seja, até 10/03/2005, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1301935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, sendo plenamente cabível. Afirmam que se tratam de cumprimentos de sentenças distintos, não podendo ser aplicado o mesmo entendimento; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressaltam que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, haja vista que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023